Tribunal: TJBA
Processo: 0307643-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0307643-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Adriana da Conceição Pereira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE MEIO INSIDIOSO PARA SUPRIMIR A CAPACIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA (“BOA NOITE CINDERELA”). SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E DIVERSOS BENS DE ALTO VALOR. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM FASE POLICIAL. PROVA IRREPETÍVEL. VÍTIMA FALECIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA INVIÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. PLEITOS DE APELAR EM LIBERDADE JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Adriana da Conceição Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que a condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 2. Consta dos autos que a condenação decorre de fato ocorrido em 10 de outubro de 2014, quando a ré, em comunhão de desígnios com uma comparsa, abordou a vítima João Paulo Santos Souza em um bar no bairro de Itapuã, em Salvador, sob o pretexto de levá-lo até uma pousada próxima para ajudá-las a carregar bebidas. No local, ofereceram-lhe bebida adulterada com substância entorpecente, conhecida como “boa noite Cinderela”, o que levou à sua inconsciência imediata. Ato contínuo, subtraíram-lhe diversos bens, incluindo um veículo GM/Ônix, tablet, máquina fotográfica, dois celulares, R$ 1.000,00 em espécie, talão de cheques, diversos documentos e itens de uso pessoal. A vítima foi encontrada desorientada na manhã seguinte e reconheceu, de forma categórica, a acusada como autora do crime, inclusive apresentando informações que possibilitaram sua localização e prisão em flagrante. A ré foi encontrada com os bens da vítima em sua posse, na cidade de Santo Amaro, além de documentos de outras pessoas, em diligências realizadas pelos investigadores da Polícia Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pela prática do crime de roubo majorado; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o delito de furto; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da forma tentada; (iv) analisar a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas; (v) verificar se a pena foi adequadamente fixada; (vi) decidir sobre o pedido de recorrer em liberdade; (vii) examinar a possibilidade de aplicação da detração penal na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório formado pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e exibição, auto de entrega, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e por agentes policiais que participaram da investigação e prisão da acusada, os quais demonstram coerência interna e compatibilidade com os demais elementos dos autos. 5. A declaração da vítima, colhida em sede inquisitorial, assume caráter de prova irrepetível em virtude de seu falecimento, e apresenta descrição minuciosa da dinâmica criminosa, incluindo a identificação física da apelante e os meios empregados para ludibriá-lo e neutralizar sua capacidade de reação. O relato da vítima revela a utilização de artifício fraudulento e insidioso, por meio da administração de substância entorpecente na bebida, para assegurar a prática do crime e a subtração dos bens. 6. A tese defensiva de desclassificação para furto não merece acolhimento, pois o uso da substância entorpecente configura violência equiparada nos termos do art. 157, § 1º, do CP, afastando a natureza sub-reptícia própria do furto. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a neutralização da resistência da vítima, por meio de ardil, é apta a caracterizar o roubo. 7. Também não prospera a alegação de tentativa, uma vez que houve efetiva inversão da posse dos bens da vítima, os quais foram encontrados em poder da acusada ou não recuperados, caracterizando consumação do delito, conforme disposto na Súmula 582 do STJ. 8. A majorante do concurso de pessoas restou devidamente comprovada, pois as provas revelam que a ação criminosa foi praticada em conjunto com outra mulher, com distribuição de tarefas na execução do crime, desde o aliciamento até a execução do golpe e evasão com os bens subtraídos, o que configura liame subjetivo e comunhão de desígnios. 9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme expressamente registrado na sentença recorrida. Assim, não há que se falar em nova redução da pena. 10. O pedido de direito de recorrer em liberdade é incabível, pois a sentença não decretou a prisão preventiva da ré, não havendo interesse recursal sobre a matéria. 11. A análise da detração penal, por envolver o cômputo de tempo de prisão provisória, deve ser feita na fase de execução penal, após o trânsito em julgado da condenação, não cabendo sua apreciação na instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A utilização de substância entorpecente para neutralizar a resistência da vítima caracteriza violência equiparada e configura o crime de roubo, afastando a tipificação como furto”. “A prova testemunhal consistente, aliada ao depoimento da vítima — ainda que colhido em sede inquisitorial — e aos autos de apreensão e flagrante, é suficiente para embasar a condenação”. “A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a posterior recuperação parcial dos objetos subtraídos”. “A configuração do concurso de pessoas exige prova da atuação conjunta e da divisão de tarefas entre os agentes, o que se comprovou nos autos”. “Fixada a pena-base no mínimo legal por inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há margem para redução adicional”. “O pedido de recorrer em liberdade carece de interesse processual quando ausente prisão decretada na sentença”. “A aplicação da detração penal compete ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da condenação”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §§ 1º e 2º, II; 14, II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.059.943/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.05.2009; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AgRg no HC 813.150/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.06.2023; STJ, Súmula 582. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 0307643-59.2016.8.05.0001, tendo como Apelante ADRIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74